Tribunal: STF
Processo: ARE 1406077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DESENVOLVE. FRUIÇÃO CONDICIONADA A DEPÓSITO 10%. POSSIBILIDADE. LEI N.º 13.564/2016. PROGRAMA QUE NÃO CONTEMPLA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. MERO INCENTIVO FINANCEIRO. PRESERVADO O VERBETE 544 DA SÚMULA DO STF. AÇÃO ESTATAL AMPARADA NO CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DO CONFAZ. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO REPRODUZIDOS NO VOTO CONDUTOR. RECURSO IMPROVIDO.



    I - O Programa Desenvolve não instituiu isenção fiscal, como alegado pela Impetrante, muito menos reduziu a base de cálculo (isenção parcial), mas tão somente conferiu incentivo financeiro destinado a estimular o contribuinte a efetuar o recolhimento antecipado da parcela do imposto.



    II – A Lei Estadual n.º 13.564/2016, ao condicionar a fruição de benefícios e incentivos fiscais ou financeiros no âmbito do Programa DESENVOLVE ao depósito de 10% do respectivo incentivo/benefício pelo contribuinte, não afronta o ordenamento jurídico.



    IV – O Artigo 178 do CTN foi devidamente preservado, assim como disposições Constitucionais prequestionadas e Verbete 544 da Súmula do STF, consoante precedentes julgados por este Colegiado e reproduzidos no voto condutor.



    V - A vinculação do valor do ICMS ao Fundo Estadual de Combate a erradicação da Pobreza tem amparo no § 1º do artigo 82 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como se encontra devidamente autorizado na Cláusula Primeira do Convênio ICMS 42/2016, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.



    Sentença mantida. Recurso Improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea "b"; 167, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente